Tribunal: TJPA
Processo: 0817844-71.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817844-71.2022.8.14.0040

APELANTE: ITALO CAMPOS FERREIRA, LAYNON SOARES GUIMARAES, PABLO CARDOSO DE SOUSA, RONILSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. SÚMULA 231/STJ. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ítalo Campos Ferreira, Laynon Soares Guimarães, Ronilson da Silva Oliveira e Pablo Cardoso de Sousa contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas/PA que os condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CPB), com penas de 12 anos de reclusão para os três primeiros e 14 anos para Pablo, todos em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar sua anulação; (ii) analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; e (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da menoridade e à existência de erro material na pena de Pablo Cardoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando os jurados optam por uma das versões plausíveis sustentadas em plenário, especialmente quando corroboradas por prova da materialidade do delito, por depoimentos consistentes da mãe da vítima e pelas demais provas indiciárias.

4. A pretensão absolutória não pode ser conhecida na via do recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, uma vez que a competência para julgar o mérito dos crimes dolosos contra a vida é do conselho de sentença.

5. Correta a sentença ao não aplicar a atenuante da menoridade relativa, em razão da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Cumpre corrigir o erro material na dosimetria de pena do réu Pablo Cardoso de Sousa, reduzindo-se a pena de 14, para 12 anos de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para corrigir erro material na pena de Pablo Cardoso de Sousa, reduzindo-a para 12 anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

1. Não se anula decisão do Tribunal do Júri quando o veredito encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que acolha versão minoritária, em respeito à soberania dos veredictos.

2. É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.

3. A constatação de erro material na dosimetria autoriza sua correção pelo Tribunal, mesmo de ofício ou em recurso da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19/03/2019;

STJ, HC nº 674.920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/12/2021; Súmula 231/STJ; Tema 158/STF; Tema 190/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ÍTALO CAMPOS FERREIRA, LAYNON SOARES GUIMARÃES e RONILSON DA SILVA OLIVEIRA
, inconformados com à pena de doze anos de reclusão, bem como
PABLO CARDOSO DE SOUSA
, descontente com a condenação à pena de quatorze anos de reclusão, ambas em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Parauapebas/PA.

Nas razões recursais, os apelantes sustentaram que não há nos autos testemunha ocular, nem gravação de vídeo, tampouco a apreensão da arma de fogo, comprovando a autoria do disparo que ceifou a vida da vítima.
Por este fundamento, concluíram que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d” do CPPB, a anulação do julgamento e a submissão a novo Júri.

Ainda requereram a reforma da sentença e a absolvição, diante da fragilidade das provas, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, insurgiram-se contra a dosimetria de pena. O apelante Laynon Soares Guimarães requereu a aplicação da atenuante da menoridade relativa, enquanto o réu Pablo Cardoso de Sousa apontou a existência de
erro material
na fixação da pena. Ao final, requereram o conhecimento e
provimento
do
recurso
de

apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Na instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para
corrigir o erro material na pena

do apelante Pablo Cardoso de Sousa
, mantendo-se a sentença quanto aos demais corréus.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] Consta no Inquérito Policial que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 23h10min, a autoridade policial tomou ciência que ITALO CAMPOS FERREIRA, LAYNON SOARES GUIMARÃES, PABLO CARDOSO DE SOUSA E RONILSON DA SILVA OLIVEIRA, se associaram para matarem com disparos de arma de fogo, por motivo torpe, com impossibilidade de defesa, o ofendido Thwys Kelvin Silva Oliveira, em via pública, nas proximidades da Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Altamira, em Parauapebas/PA. No dia e hora dos fatos, a vítima se encontrava trafegando com sua bicicleta na rua de sua residência, quando foi abordado por um veículo Gol, de cor branca, o qual havia sido roubado por ITALO CAMPOS FERREIRA, LAYNON SOARES GUIMARÃES, PABLO CARDOSO DE SOUSA E RONILSON DA SILVA OLIVEIRA para cometer roubos na cidade. Em seguida, RONILSON DA SILVA OLIVEIRA desceu em posse de uma arma de fogo e efetuou cinco disparos contra o ofendido. Minutos depois, após ser avisada dos fatos, a mãe da vítima chegou ao local e levou seu filho para o Hospital São Sebastião, porém este não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. No mesmo dia dos fatos a equipe policial recebeu uma denúncia do sequestro relâmpago que vitimou o nacional Walber Ferreira da Silva Junior, na qual este estava trabalhando como UBER, em um veículo Gol, de cor branca, Placa QVC 5560, quando durante uma corrida ITALO CAMPOS FERREIRA, LAYNON SOARES GUIMARÃES, PABLO CARDOSO DE SOUSA E RONILSON DA SILVA OLIVEIRA anunciaram o roubo e o colocaram no porta malas do automóvel. O ofendido Walber Ferreira afirmou em sede policial que o grupo criminoso cometeu diversos roubos em seu veículo e que, em um determinado momento, ouviu quando foram efetuados cinco disparos de arma de fogo. Diante disto, a autoridade policial passou a diligenciar para apurar o ocorrido, localizar e qualificar os agentes do crime. No dia seguinte, conseguiram informações de que ITALO CAMPOS FERREIRA, LAYNON SOARES GUIMARÃES, PABLO CARDOSO DE SOUSA E RONILSON DA SILVA OLIVEIRA eram os responsáveis pela morte de Thwys Kelvin. Não obstante, foi realizado levantamento e análise conjunta dos indícios apurados, tendo se coadunado as informações trazidas no bojo deste Inquérito Policial, o depoimento de LAYNON SOARES GUIMARÃES, o qual confessou a participação no homicídio alegando que estava conduzindo o veículo Gol, de cor branca, roubado, quando RONILSON DA SILVA OLIVEIRA, após avistar o ofendido andando na rua, mandou que parasse o automóvel, desceu e efetuou os disparos contra Thwys Kelvin, o alvejando com cinco tiros. Não suficiente, informou que a morte da vítima foi motivada em razão da rivalidade entre os membros do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, facção que o ofendido pertencia, assim como denominou os demais envolvidos como sendo ITALO CAMPOS FERREIRA e PABLO CARDOSO DE SOUSA. Diante dos fatos, a autoridade policial conseguiu qualificar e indiciar os algozes do ofendido Thwys Kelvin e fora instaurado o IPL nº. 00071/2022.100683-8. A autoridade policial indiciou os meliantes e procedeu a colheita das demais provas, restando claramente evidenciadas pelo Relatório da Missão acostado aos autos, assim como pelos evidentes indícios de autoria e materialidade. Os roubos efetuados pelos imputados estão sendo objeto de apuração no Inquérito Policial nº 0810732-51.2022.8.14.0040 [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão dos apelantes a novo júri, visto que a decisão

dos jurados teria sido

manifestamente
contrária

às provas dos autos
.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Trata-se de decisão completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato dos jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por

qualquer

prova produzida na instrução. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos.

No caso, a materialidade está demonstrada pela certidão de óbito, a qual atesta que a vítima faleceu devido a traumatismo crânioencefálico, provocado por disparo de arma de fogo. O mesmo podemos dizer quanto a autoria do crime, pois a mãe do ofendido afirmou na delegacia de polícia e em plenário que os apelantes teriam sido os responsáveis por ceifar a vida de seu filho.
A informante narrou que a vítima estava na porta de casa no momento do crime, ocasião em que

os recorrentes chegaram em um carro branco e efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo
, que provocaram, posteriormente,
a sua

morte

no hospital.

Eis o relato da mãe da vítima na esfera policial:

“[...] Que é genitora da vítima THWYS, que seu filho estava no Município há 07 dias (...) que mora na casa onde o fato ocorreu há aproximadamente 10 meses, que é uma rua muito problemática. Aduz também, que no período que seu filho estava em sua casa, frequentava o residencial Gardeb, no bairro dos Minérios e o Ginásio Poliesportivo onde estavam ocorrendo jogos, que no dia 15/06/2022 às 23:13h o mesmo estava chegando em casa de bicicleta, quando foi abordado por um veículo, que os vizinhos disseram ser um Gol Branco, que os indivíduos que estavam no veículo fizeram menção de ser um assalto, mas nada foi levado, bicicleta, celular, joia (...) que de fato um carro está envolvido, que ouviu carro arrancando do local, que também ouviu o barulho dos disparos (...) aduz, que em Parauapebas, seu THWYS nunca se envolveu com nada errado, mas que lhe disseram que em Araguaia ele estaria envolvido com coisa errada, que pessoas comentam que ele seria envolvido com o PCC, que nas redes sociais existem fotos, em que ele faz gestuais do número três, o que não sabe dizer se possui relação com a facção criminosa, apenas que as amizades de seu filho mudaram em Araguaia. [...]”

Em plenário, a prova indiciária foi confirmada, tendo
a mãe
do
ofendido reiterado
a
versão da acusação perante os

jurados
:

“[...]
Que seu filho estava na porta de casa, ocasião que ÍTALO, LAYNON, PABLO e RONILSON, chegaram em um carro branco e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele, que ouviu os tiros e prestou socorro a THWYS
, pegando-o no colo e levando-o ao hospital. Aduz que os pertencentes da vítima não foram levados [...].”

Por esta razão, o soberano conselho de sentença optou por condenar os réus, acolhendo o pedido da acusação.

O exame dos autos revela que não há prova incontestável da inocência dos apelantes,
que tenha o condão de afastar, de

maneira inequívoca, a acusação.

Logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, inexiste motivo para a anulação da decisão do conselho de sentença
, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos e da íntima convicção.

Assim já se decidiu,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160).
3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. (STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a reforma da sentença e a absolvição dos réus, diante da fragilidade das provas. Todavia, conforme visto alhures, é vedado ao juízo
ad quem
, no julgamento do recurso de apelação,
apreciar valorativamente a decisão dos jurados
.
Assim, não cabe ao Tribunal absolver o réu, mas apenas anular o julgamento, submetendo-o a novo júri
, na hipótese do veredicto ser absolutamente dissociado do arcabouço probatório. Ainda que o Conselho de Sentença tenha acolhido a versão minoritária da prova, a posição dos jurados não pode ser classificada como arbitrária, de modo que eventual reforma da sentença importaria em usurpação da competência popular para o julgamento da causa.

DA DOSIMETRIA DOS APELANTES LAYNON E PABLO

O apelante Laynon requereu a aplicação da atenuante da menoridade, contudo, o pleito esbarra no óbice contido na súmula 231 do STJ segundo o qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

Entretanto, assiste razão ao recorrente Pablo Cardoso de Sousa, uma vez que há patente
erro material
na sentença que, sem explicação, aumentou a
pena em dois anos
na terceira fase da dosimetria. Assim, hei de corrigir o equívoco,
impondo ao mencionado apelante a pena de 12 (doze) anos de reclusão
, em regime fechado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/07/2025